Tribunal: TCU
Processo: 000.249/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 24/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 544/2021, promovido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços, de forma continuada, de administração, gerenciamento e controle de frota com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados pela contratada, para manutenção operacional, preventiva e corretiva, socorro mecânico e transporte por guincho, serviços mecânicos de toda ordem, (lavagem, estofagem, funilaria, pintura etc.), adesivagem e plotagem personalizada, incluído o fornecimento de peças de reposição, componentes, instalação de acessórios, entre outros materiais (pneus, óleo de motor, lubrificantes etc.), visando atender os veículos que compõem a frota da Superintendência Regional do DNIT-GO/DF e suas Unidades Locais; Considerando que os requisitos de admissibilidade estão presentes; Considerando que está afastado o pressuposto do perigo da demora, pois o próprio Dnit suspendeu administrativamente o certame, conforme aviso publicado em 12/1/2022 (peça 5); Considerando que está afastado o pressuposto do perigo da demora reverso, visto que o contrato 71/2021, ainda que esteja próximo de seu vencimento, pode ser prorrogado (peça 6, p. 2, cláusula 2.1); Considerando que o Dnit informou que, em função da presente representação, bem como da impugnação apresentada pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., o termo de referência do Edital 544/2021 será revisto e alterado para adequação à atual jurisprudência desta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; adotar as medidas elencadas no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 7) ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - Dnit e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.249/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), Renato Lopes (406595-B/OAB-SP), Tiago dos Reis Magoga (283834/OAB-SP), Ana Laura Loayza da Silva (448752/OAB-SP) e Ricardo Jordao Santos (454451/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura De Transportes - Dnit, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 544/2021, de forma a evitar a sua materialização, tendo em vista o estágio inicial dos atos referentes ao certame: a) a redação da cláusula 10.6.2. do termo de referência do certame não se conforma à jurisprudência atual do TCU (nesse sentido, Acórdão 321/2021-TCU-Plenário . Relator: Augusto Nardes), que admite o oferecimento de taxas negativas em licitações cujo objeto seja o gerenciamento de frota de veículos.